Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não há óbice para penhora sobre o faturamento da empresa, mesmo em sede de Juizado Especial, após diversas diligências frustradas (BACEN, RENAJUD, penhora de bens) na tentativa de localização de bens penhoráveis. Precedentes: “(Acórdão n.1120199, 07009478020188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 15/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo.
5. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos.